Tribunal: TJES
Processo: 0003365-86.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003365-86.2007.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO DA COSTA DASSUMPCAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003365-86.2007.8.08.0012

APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA D'ASSUMPÇÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO DA COSTA D’ASSUMPÇÃO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3243418, pp. 389-393), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II,
do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais (pp. 409-213), de fls. 388/405, o apelante requer: 1) a declaração da prescrição da pretensão punitiva; 2) a redução da pena-base; 3) o afastamento das causas de aumento; 4) o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §2º, do Código Penal); 5) a concessão da justiça gratuita.

Em seguida, a advogada signatária substabeleceu os poderes, sem reservas, a outra advogada que, por sua vez, apresentou novas razões recursais (pp. 437-471).

Contrarrazões (pp. 477-486), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3257273).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 14 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003365-86.2007.8.08.0012

APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA D'ASSUMPÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O apelante suscita, inicialmente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto, conforme previsto no art. 110, §1º
,
do Código Penal.

A pena de
0
5
(
c
inco
) a
no
s e 08 (oito) meses
de reclusão
faz com que a prescrição seja definida em
1
2

(d
oze
)
anos
, de acordo com o art. 109, III, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 16/12/2006

e a Denúncia foi recebida em
1
0
/
1
0
/200
7
(p. 63), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). O processo e o prazo prescricional ficaram
suspensos
entre
1
º
/7/200
8
e 1
5
/9/2017
(09 anos, 02 meses e 15 dias) – art. 366, do Código de Processo Penal.

A Sentença foi publicada em
1
3
/
8
/20
2
0
(pp. 395),

não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que,
descontado o tempo de suspensão do prazo prescricional
,
não
houve
transcurso de lapso temporal superior a
1
2

(d
oze
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, motivo pelo qual, na linha do Parecer ministerial,
REJEITO a preliminar.

É
como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO DA COSTA D’ASSUMPÇÃO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3243418, pp. 389-393), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II,
do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2006, por volta das 14 horas, no Bairro Vila Capixaba, em Cariacica, o denunciado, acompanhado de outras duas pessoas não identificadas, interceptou o caminhão da Empresa Lube Distribuidora, dirigido pelo funcionário Luciano da Penha Petter, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida, subtraiu o malote da Empresa, contendo cheques, duplicatas e dinheiro, perfazendo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O denunciado era ex-funcionário da referida empresa.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que, após apresentar as razões recursais (pp. 409-213), a advogada substabeleceu os poderes, sem reservas, a outra causídica, que, por sua vez, apresentou novas razões recursais (437-471), as quais, no entanto,
não podem ser conhecidas,
tendo em vista a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa.

De qualquer forma, seria impossível acolher o pleito absolutório, uma vez que a
condenação
está devidamente lastreada pelo Boletim de Ocorrência (pp. 11-15), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (p. 19), pelas declarações judiciais do motorista do caminhão (pp. 351-353) e pela confissão integral do acusado, em seu interrogatório (pp. 355-359).

A defesa questiona, em primeiro lugar, a elevação da pena-base para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, porém entendo que não há possibilidade de reforma, uma vez que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial das
consequências do crime
, considerando que o prejuízo foi de mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que excede o normalmente observado em crimes dessa natureza.

Além disso, entendo que, apesar da insuficiência da fundamentação acerca da
culpabilidade,
esse vetor merece ser mantido
desfavorável
, pois
o apelante era ex-funcionário da empresa
,
tendo orquestrado o assalto a partir dos conhecimentos que tinha acerca dos malotes transportados,
das
rotas dos caminhões
e d
as fragilidades de segurança
, o que requer especial
reprovabilidade
, diante da manifesta violação do mínimo dever de lealdade pós-contratual que permeia a relação entre o ex-empregado e seu empregador.

Por tais motivos, e, considerando que o aumento de 06 (meses) foi relativamente diminuto, entendo por preservar a pena-base aplicada na r. Sentença.

Não houve insurgência recursal acerca da
2ª fase
, sendo reconhecida a confissão espontânea em favor do apelante.

Na
3ª fase
,
não
prospera o pleito de afastamento da majorante do
concurso de pessoas
, pois é inequívoco, a partir das declarações do ofendido e da confissão do apelante, que o crime foi praticado em concurso com outros dois assaltantes.

Da mesma forma, não há que se reconhecer a
causa de diminuição da participação de menor importância
(art. 29, §1º, do Código Penal), pois, à luz da teoria monista (art. 29, do Código Penal), o apelante assumiu posição de coautor (e não partícipe) do crime, na medida em que foi responsável por ficar à frente do caminhão, tendo se dirigido posteriormente à porta do carona, e seguido a bordo do veículo, com o motorista rendido, dividindo com os comparsas o produto do crime.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a
jurisprudência dominante
, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
juiz da execução
deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003365-86.2007.8.08.0012

APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA D'ASSUMPÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Prejudicial de mérito: prescrição da pretensão punitiva.
Fica evidente que, descontado o tempo de suspensão do prazo prescricional, não houve transcurso de lapso temporal superior a 12 (doze) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença.
Rejeitada
.

2. Mérito.
Dosimetria. Na 1ª fase, não há possibilidade de reforma uma vez que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial das consequências do crime, considerando que o prejuízo excede o normalmente observado em crimes dessa natureza. Apesar da insuficiência da fundamentação acerca da culpabilidade, esse vetor também merece ser mantido desfavorável, tendo em vista que o apelante era ex-funcionário da empresa, tendo orquestrado o assalto a partir dos conhecimentos que tinha acerca dos malotes transportados, das rotas dos caminhões e das fragilidades de segurança, o que requer especial reprovabilidade, diante da manifesta violação do mínimo dever de lealdade pós-contratual que permeia a relação entre o ex-empregado e seu empregador.

3. Na 3ª fase, não prospera o pleito de afastamento da majorante do concurso de pessoas, pois é inequívoco, a partir das declarações do ofendido e da confissão do apelante, que o crime foi praticado em concurso com outros dois assaltantes.

4. Não há que se reconhecer a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, do Código Penal), pois, à luz da teoria monista (art. 29, do Código Penal), o apelante assumiu posição de coautor (e não partícipe) do crime.

5. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

6
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.